Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE VALOR EXCEDENTE EM CONTA JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de valor remanescente em conta judicial no cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, com partilha do montante de R$ 4.131.474,50 entre exequente e executado.
2. A parte agravante sustentou direito a percentual superior (62,3704%) sobre os valores, alegando omissão quanto à atualização monetária e aos juros moratórios entre 2015 e 2023, com base na sentença homologatória anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor remanescente em conta judicial deve ser partilhado conforme a proporcionalidade anteriormente homologada (62,3704% ao exequente e 37,62960% ao executado); (ii) foram realizadas as atualizações legais do encargos devidos nos valores depositados em conta judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença homologatória dos cálculos, com trânsito em julgado, não estabeleceu percentuais para rateio do valor excedente, limitando-se a reconhecer os créditos líquidos de cada parte.
5. A Contadoria Judicial computou os encargos legais do saldo na conta judicial, não havendo mora ou omissão a ser reparada.
6. A correção monetária e os juros moratórios já foram computados pela contadoria até a data da liberação, inexistindo violação ao Tema 677/STJ ou enriquecimento sem causa.
7. A ausência de comprovação de dolo ou má-fé processual afasta a incidência de multa por litigância de má-fé, conforme exigido pelo art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação expressa de proporcionalidade na sentença homologatória impede a aplicação de percentuais anteriores ao valor remanescente em conta judicial. 2. Os encargos legais foram devidamente computados pela contadoria judicial, não havendo mora ou omissão a ser reparada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, 771, 924, II, e 1.026, § 2o; CC, arts. 389, 395, 404, 405, e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/10/2022. (Tema 677).